Tribunal: TJES
Processo: 0003968-15.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003968-15.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS ALEXANDRE MARTINS

APELADO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SUPERVENIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. O agravante defende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que a decisão recorrida desconsiderou sua atual condição financeira, comprometida por despesas pessoais e encargos contínuos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça na fase recursal, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, quando já houve indeferimento anterior da benesse e ausência de comprovação de alteração superveniente da condição econômica do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte requerente.

A reiteração de pedido de gratuidade de justiça, após indeferimento anterior, exige a demonstração de modificação fática superveniente na condição econômica da parte, sob pena de preclusão.

O agravante efetuou o pagamento das custas iniciais e assumiu compromissos financeiros relevantes, incluindo a aquisição de imóvel no valor de R$ 265.000,00, com pagamento parcial já realizado de R$ 135.000,00, o que indica disponibilidade financeira.

A contratação de advogado particular e o pagamento das custas não impedem, por si sós, a concessão do benefício, mas, somados aos demais elementos, enfraquecem a alegação de hipossuficiência.

A ausência de comprovação documental idônea de alteração substancial da situação financeira inviabiliza a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça pode ser indeferida quando houver elementos concretos que afastem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A reiteração do pedido de assistência judiciária gratuita na mesma instância exige a comprovação de alteração superveniente da condição econômica da parte.

A ausência de demonstração de fato novo que indique alteração da situação financeira impede o deferimento da gratuidade de justiça em fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, AgInt no AI 50023449320258080000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 15.05.2025.
TJ-MG, AgInt Cv 32896002320248130000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 18.12.2024.
TJ-SP, AgInt Cível 1010653-72.2022.8.26.0002, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003968-15.2019.8.08.0021

AGRAVANTE:
ELIAS ALEXANDRE MARTINS

AGRAVADA:
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão Monocrática por meio da qual o então Relator, Desembargador FÁBIO BRASIL NERY indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e determinou a intimação do Agravante para pagar as custas recursais, sob pena de deserção.

O Agravante sustenta que a decisão merece reforma, aduzindo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC). Assevera que os elementos considerados pelo Relator não refletem sua atual realidade financeira, a qual está comprometida por encargos pessoais e despesas correntes, bem como que o pagamento das custas iniciais e a contratação de advogado particular, isoladamente, não são suficientes para afastar a benesse.

O cerne da presente controvérsia reside na análise da adequação do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo Agravante.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC) é, em essência, relativa, podendo ser infirmada pelo magistrado quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

In casu
, o benefício já havia sido indeferido em primeiro grau de jurisdição, com a efetivação do pagamento das custas iniciais pelo ora Agravante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez indeferida a benesse, a reiteração do pleito exige a comprovação de alteração na condição financeira do requerente. Neste sentido:

[...] O pedido de assistência judiciária gratuita já havia sido analisado e indeferido, sendo inviável sua renovação sem a demonstração de fato novo que indique alteração da situação econômica. A ausência de recolhimento das custas processuais, após a negativa do benefício da justiça gratuita, inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso. O indeferimento da assistência judiciária gratuita impede sua renovação na mesma instância sem a comprovação de alteração da situação econômica do requerente. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50023449320258080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, 15/05/2025).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MANTER O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO VERGASTADO
. Nos casos em que já existe pronunciamento judicial anterior transitado em julgado que indefira a concessão da benesse, seu acolhimento em momento subsequente, mediante formulação de novo requerimento, depende necessariamente da demonstração da efetiva modificação da situação econômico-financeira da parte postulante, em razão de fato superveniente ao indeferimento do primeiro pedido. Assim, não demonstrada a superveniência da alteração da capacidade financeira, não há que se falar na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sobretudo na hipótese em que inexistem novos fatos e argumentos passíveis de fundamentar a modificação da decisão proferida (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 32896002320248130000, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024).

AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita suscitado na apelação. Descabimento. Diferimento das custas rejeitado em primeira instância. Novo pedido ao Juízo de origem de concessão de justiça gratuita ou parcelamento das custas iniciais. Concedido o parcelamento das custas e realizado o pagamento. Novo pedido de gratuidade na apelação. Inadmissibilidade. Ausente demonstração de fato superveniente.
Justiça gratuita pode ser requerida em qualquer fase processual, mas o pedido suscitado na apelação após ter havido o pagamento das custas iniciais exige a comprovação de situação sobrevinda que impeça o recolhimento da taxa judiciária
. Agravo interno improvido. (TJSP - Agravo Interno Cível: 1010653-72 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 12/03/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

Com efeito, a análise pormenorizada dos autos revela fatos que, em uma justa ponderação, infirmam a tese de impossibilidade de custeio das despesas processuais.

A demanda versa sobre a aquisição de um apartamento cujo valor alcança a cifra de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), com previsão de parcelas mensais de R$ 2.000,00 e parcelas intermediárias de R$ 20.000,00.

Na data do ajuizamento da ação, o Agravante, que se qualificou como empresário, já havia quitado o valor substancial de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) do contrato.

Na petição inicial, o Agravante requereu, alternativamente, o depósito integral das parcelas vincendas, demonstrando, à época, disponibilidade financeira para arcar com compromissos de alta magnitude.

Nesse contexto, embora a contratação de advogado particular e o pagamento das custas iniciais não sejam, isoladamente, impeditivos para a concessão da gratuidade de justiça, tais elementos, somados aos compromissos financeiros de vulto assumidos no contrato de compra e venda de imóvel, revelam a ausência da alegada precariedade econômica capaz de justificar a concessão do benefício nesta fase recursal.

À evidência, a mera alegação de que a situação atual é distinta daquela da época do ajuizamento da ação, sem a apresentação de qualquer documentação hábil que demonstre a alteração substancial e a inviabilidade de recolhimento do preparo, mostra-se insuficiente para a revisão da decisão agravada.

Dessa forma, inexistindo prova robusta e concreta da atual hipossuficiência econômica do Agravante, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal como lançada na decisão monocrática.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)